Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722344-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, considerando que, ao que consta, a decisão agravada foi proferida em 12/07/2023 (contra a qual inclusive foi interposto o AGI 0727122-72.2023.8.07.0000, já julgado) e o feito se encontra sentenciado desde 27/09/2023 (ID 165169451 e 173256527 do processo originário). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator